Tribunal: CARF
Processo: 10970.720274/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720274/2012-47
ACÓRDÃO
2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais
ou eletrônico autorizado.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA FÍSICA.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação às remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços na
obra.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
INACABADA.
REGULARIZAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
Para regularização das contribuições previdenciárias relativas a obra de
construção civil inacabada, o responsável deve apresentar laudo de
avaliação técnica de profissional habilitado pelo CREA, acompanhado da
respectiva ART, no qual seja informado o percentual da construção já
realizada.
ACÓRDÃO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 66-72):
Trata-se de créditos tributários constituídos pela fiscalização em relação ao
interessado acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- Auto de Infração - AI debcad 51.028.861-8- R$ 7.427,52, referente às
contribuições da empresa e o RAT.
- Auto de Infração - AI debcad 51.033.528-4 - R$ 2.583,49, referente às
contribuições dos segurados.
- Auto de Infração - AI debcad 51.033.529-2 - R$ 1.873,03, referente às
contribuições para outras entidades e fundos.
Segundo o Relatório Fiscal:
O Contribuinte qualificado acima foi submetido à Ação Fiscal determinada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal N° 0610900.2012.00419, de
08/11/2012 e QUE JÁ HAVIA SIDO intimado a apresentar os documentos
através de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) de DILIGÊNCIA
com datas de 10/07/2012 e 03/09/2012, com data de recebimento de AR
em 10/09/2012.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
3
Trata-se de construção civil de obra RESIDENCIAL edificada a partir do
Projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia e autorizada por
Alvará de Licença, no 0065/2007, de 11/09/2007. Pelas intimações
mencionadas acima, não HOUVE APRESENTAÇÃO dos documentos
necessários para instruir o processo, porém a área edificada é de 220,71
m2.
O processo DISO foi iniciado na Receita Federal do Brasil/DRF/UBL/Safis em
08/11//2012 (EX-OFÍCIO), cumprindo a legislação do Mandado de
Procedimento Fiscal no 0610.900.2012/00419. Tendo por base a DISO, foi
emitido o Aviso para Regularização de Obra contendo as informações
exigidas no procedimento da aferição onde foram apuradas a Remuneração
Mão da Obra total _RMOT, sobre a qual foi aferido e aplicada os
percentuais ditados pelo CUB – Custo Unitário Básico para encontrar o
tributo devido, considerando-se que NÃO HOUVE nenhum FATO GFERADOR
de contribuição previdenciário informados por GFIP e nem houve
recolhimentos nas competências desde o início da obra em 11/2007 a
10/2012.
Não foi emitido documento de recolhimento sobre o cálculo, por se achar
sob Ação fiscal alocada para apuração do crédito Previdenciário, com a
conseqüente perda da espontaneidade por parte do contribuinte.
As contribuições devidas foram apuradas por aferição, mediante cálculo da
mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, tomando por base os índices da tabela do Custo Unitário
Básico – CUB, do Sindicato da Construção Civil, conforme previsto nos
artigos 335, 338, 339, 340 e da Seção II (Subseção I, II, III) constantes do
TÍTULO IV (NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICAVEIS NA ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL) da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No. 971 de
13/11/2009. Essa Instrução revogou a Instrução Normativa SRP/IN-03, DE
14/07/2005 vigente à época do Fato Gerador, contudo não alterou a
metodologia constante na IN revogada. Essas normas foram autorizadas
pelo § 4o, art. 33 da lei 8.212/91.
De acordo com as informações da DISO e do Cadastro referente à matrícula
CEI criado com finalidade de dar personalidade jurídica à obra, trata-se de
construção de uma casa residencial, com 1 pavimento, e com uma área de
220,71 m2;
Através do ARO foi levantada por AFERIÇÃO a Remuneração da Mão de
Obra no valor de R$ 18.348,61, (reais e centavos). o documento foi aferido
pelo CUB abrangendo o período da obra (11/2007 a 10/2012), e o cálculo
consolidado na competência da DISO (06/2012), para os efeitos do
LANÇAMENTO FISCAL.
ASSIM, a contribuição previdenciária foi apurada sobre a remuneração
TOTAL, no valor de R$ 6.752,29.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
4
Foi apresentada Impugnação aos autos de infração, em que se alega e requer, em
suma, o seguinte:
Que em 11/09/2007 requeri alvará de n° 065/2007 junto a Prefeitura
Municipal de Coromandel-MG, para construção de uma residência com
área a ser construída de 220,71m2, no lote de terreno 481, quadra 003,
setor 014, situado na Rua/ Rodolfo Sebastião da Silva, bairro Taquaril,
Coromandel-MG, CEP38550-000, porém a mesma não foi concluída em
meu nome.
Em data de 05/08/2009, vendi o referido lote de terreno para o Sr.
CLÁUDIO HENRIQUE GONÇALVES CARNEIRO, RG-M-3.455.521 SSP-MG,
CPE/ 550.821.306-68, conforme consta na escritura pública de compra e
venda lavrada no Cartório de Serviço Notarial da Comarca de Coromandel-
MG, Livro: 108, folhas: 045 de 05/08/2009, registrada sob o n° R-4.9.819 -
protocolo 47.236 de 06/08/2009, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Coromandel/MG, conforme Xerox anexa na qual consta que a
referida CONSTRUÇÃO estava em andamento na data em que foi efetivada
a venda da mesma, sendo que ainda não foi concluída até a presente data,
conforme planilha sobre informações de andamento da obra, assinada pelo
Eng. Civil Sr. GILSON ANTONIO DO NASCIMENTO, CREA-MG 58.946/D, xerox
anexa.
O processo referente ao alvará de Habite-se será fornecido pela Prefeitura
Municipal de Coromandel-MG, em nome do Sr. CLÁUDIO HENRIQUE
GONÇALVES CARNEIRO, "atual proprietário da obra", na data em que a
mesma estiver totalmente concluída, o que poderá ser comprovado junto à
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com a Sr1.
Maria telefone (34) 3841.3766.
De posse do Alvará de Habite-se, o Sr. CLÁUDIO HENRIQUE GONÇALVES
CARNEIRO, irá requerer a matrícula/CEI em seu nome, procedendo assim à
regularização da referida obra junto ao INSS para fins de averbação junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Coromandel-MG.
Assim sendo, a matrícula CEI 60.001.42959/66 emitida em nome de CARLOS
EDUARDO DA COSTA, ficará em duplicidade com a matrícula/CEI a ser
emitida em nome de CLÁUDIO HENRIQUE GONÇALVES CARNEIRO.
Outrossim, tenho a informar a Excelência que o AR - Aviso de Recebimento
n° RQ-83899736 1 BR, postado em 06/09/2012, com endereço na R.
Domingos Lacerda, 616, bairro centro, CEP-38.550-00, Coromandel-MG, foi
recebido indevidamente por Neliane Landim da Silva em 10/09/2012,
pessoa esta que não é de meu conhecimento. Informo ainda que este
imóvel no qual residia sempre foi de aluguel, tendo me mudado a mais de
dois anos para a Rua/ João Cruvinel, n° 57, bairro Santa — CEP/38.550-00,
Coromandel-MG, no qual recebi a INTIMAÇÃO 077/2012 / ARE / PTR/MG,
datada de 03/12/2012, assinada por SHIRLEY RESENDE TORRES FARIA,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
5
chefe ARF/PTR/MC, xerox anexa, tendo me comparecido em 13/12/2012
para tomar ciência dos fatos, o que prova que jamais deixei de atender
quaisquer intimações ou solicitações expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que chegam ao meu conhecimento.
Tendo-se em vista o acima exposto, venho solicitar a V. Excelência; a
extinção do Processo "10970.720274/2012-47", AI-510288618, 510335284,
510335292 e cancelamento da matrícula CEI 60.001.42959/66.
A DRJ deliberou (fls. 66-72) pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA FÍSICA.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação às remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços na obra.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL INACABADA. REGULARIZAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
Para regularização das contribuições previdenciárias relativas a obra de
construção civil inacabada, o responsável deve apresentar laudo de avaliação
técnica de profissional habilitado pelo CREA, acompanhado da respectiva ART, no
qual seja informado o percentual da construção já realizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 06/01/2018, por
edital (fls. 81), apresentou recurso voluntário (fls. 82-102), em 05/02/2018, reiterando os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
6
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
(cota patronal e GILRAT, cota dos segurados e contribuições de terceiros).
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
[...] os argumentos apresentados pelo Contribuinte não podem ser acatados.
Vejamos.
O Contribuinte alega que vendeu o imóvel antes da conclusão da obra e no seu
entender, o adquirente do imóvel seria o responsável pelas contribuições devidas
desde o início até a conclusão da obra.
As Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil preveem um procedimento
próprio para a regularização de obra inacabada. Vejam-se nesse sentido, as
disposições contidas na Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009:
IN RFB no 971/2009 (vigente a partir de 17/11/2009)
Art. 373. No caso de obra inacabada, deverá ser solicitado ao responsável
pela sua regularização o laudo de avaliação técnica de profissional
habilitado pelo Crea, acompanhado da respectiva ART, no qual seja
informado o percentual da construção já realizada, em relação à obra total,
observando-se, quanto à matrícula, o disposto no § 2o do art. 379.
Assim, se o contribuinte tinha a intenção de vender o imóvel, deveria ter
procurado uma unidade da Receita Federal do Brasil e procedido na forma
prevista no artigo acima transcrito. No entanto, pelo que consta no presente
processo, ele não efetuou o referido procedimento, nem na época apropriada
(antes da venda do imóvel), nem em momento posterior.
Além disso, é certo que os documentos que o autuado anexou à sua defesa não
são hábeis para a demonstração da condição de “obra inacabada”. As normas
supracitadas exigem expressamente que o laudo emitido pelo profissional deve
informar o percentual da construção já realizada e deve estar acompanhado da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. No presente caso, a
declaração firmada pelo engenheiro civil e a tabela do cronograma físico-
financeiro (fls. 56 e 57) não atendem a nenhum desses requisitos, pois: (i)não
indicam o percentual realizado no momento da venda; (ii) não estão
acompanhados da respectiva ART.
Lembro ainda, por oportuno, que os acordos celebrados entre particulares sobre
a responsabilidade pelo pagamento dos tributos não podem ser opostos contra a
Fazenda Pública, nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
7
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Assim, diante do exposto, entendo que o Sr. Carlos Eduardo da Costa é o sujeito
passivo correto da obrigação tributária e deverá recolher as contribuições
previdenciárias relativas à obra de construção civil objeto da matrícula CEI no
60.001.42959/66.
Destaco, por fim, que o Contribuinte foi intimado a apresentar os documentos
relativos à obra por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF de
DILIGÊNCIA, com datas de 10/07/2012 e 03/09/2012) no endereço que consta em
seu cadastro na Receita Federal do Brasil - R. Domingos Lacerda, 616, Centro, CEP-
38.550-000 Coromandel-MG - informado por ele próprio em 26/04/2008 na
Declaração de IRPF, conforme telas trazidas ao final deste voto.
Portanto, não se justifica sua irresignação, nem pode ser aceita a alegação de que
a intimação foi dirigida a endereço errado.
Prevê o Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.”
[...]
Há que se registrar, além disso, que a omissão do Contribuinte em atualizar seus
dados cadastrais não lhe causou nenhum prejuízo, pois todos os documentos que
lhe foram exigidos na Intimação (TIPF de DILIGÊNCIA com datas de 10/07/2012 e
03/09/2012), dirigida ao endereço que alega estar desatualizado, teve a
oportunidade de trazer aos autos quando da apresentação da Impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.501 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2012-47
8

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 113
DF CARF MF
Original